Tribunal: TJDFT
Processo: 0716070-53.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. EXPOSIÇÃO CONCRETA E SUCINTA. VALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ART. 218-C DO CP. DIVULGAÇÃO DE VÍDEO ÍNTIMO EM REDE SOCIAL. DOLO EVIDENCIADO A PARTIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há falar em vício na fundamentação da sentença quando os motivos orientadores do convencimento do julgador são expostos de forma concreta, ainda que sucinta, permitindo a compreensão do decidido e o exercício do amplo direito de defesa pelo réu. 1.2. Com espeque no livre convencimento motivado, o magistrado pode atribuir o peso que sua consciência indicar para cada um dos elementos de convicção, não implicando a discordância quanto à valoração da prova vício de fundamentação. 1.3. Observados, no caso, os comandos do artigo 93, IX, da CF; e dos artigos 155, 315, §2o, e 381, do CPP. Preliminar rejeitada.
2. A palavra da vítima ganha destaque em crimes contra a dignidade sexual, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que permeiam esse tipo de delito – podendo, validamente, auxiliar na aferição do animus do agente no ato da realização do tipo penal, a partir das circunstâncias reveladas.
3. Não logrando as provas da defesa, aliadas à versão exculpatória (postagem do conteúdo íntimo na rede social por equívoco), provocar dúvida razoável acerca do animus do agente; e restando suficientemente comprovada a autoria e a materialidade da infração, bem como permitindo as exterioridades do fato aferir o elemento subjetivo do tipo, inviável a absolvição por atipicidade da conduta.
4. Recurso conhecido e desprovido.